Tribunal: TJMT
Processo: 1005094-65.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005094-65.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reintegração, Advertência]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (AGRAVANTE), LUCILIO SOARES DA SILVA - CPF: 914.688.091-72 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

COMISSÃO PROCESSANTE FORMADA POR SERVIDORES EFETIVOS, CONFORME PREVISÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

Em princípio, não há que se falar em nulidade do procedimento administrativo em razão da composição da comissão processante por servidores efetivos, mas “não estáveis”, porque a Lei Federal no. 8.112/90 se aplica apenas aos servidores públicos civis da União e, não pode ser oposta à administração municipal de Nova Xavantina, que goza de autonomia administrativa e deve obedecer a seus regramentos próprios, não se olvidando que a lei municipal não tem essa exigência.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1005094-65.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

AGRAVADO
: LUCILIO SOARES DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar apresentado pelo Município de Nova Xavantina contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina, que, nos autos da Ação Ordinária com pedido de tutela de urgência para reintegração em cargo público no. 1000297-10.2019.811.0012, proposta pelo ora Agravado, deferiu o pedido antecipatório para determinar que o Requerido/Agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, reintegre o servidor Autor/Agravado no cargo anteriormente ocupado, até decisão em contrário.

Em suas razões recursais, o Município Agravante afirma que a decisão recorrida deve ser reformada, tendo em vista que a Lei Municipal no. 1.752, de 3 de dezembro de 2013, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do Município de Nova Xavantina, determina em seu artigo 222, § 1o, que a Comissão Processante deverá ser composta por servidores
efetivos
, não havendo a necessidade do cumprimento do requisito
estabilidade
para ser membro da referida comissão.

Assevera acerca da impossibilidade de análise da estabilidade dos servidores públicos municipais nomeados pela Portaria no. 8.474/2017, que atuaram no processo administrativo disciplinar do Requerente/Agravado, posto que não fora suscitada na fundamentação, sequer nos pedidos da inicial apresentada pelo Autor/Agravado.

Esclarece sobre a diferença entre os institutos da efetividade e da estabilidade.

Defende que o Informativo no. 503 do STJ, utilizado na fundamentação da decisão agravada, tem aplicação apenas no âmbito federal, com relação aos servidores públicos federais, posto que os servidores municipais possuem regramento próprio.

Diz que a probabilidade do direito é certa, vez que a demissão do Agravado, se deu em razão de Processo Administrativo Disciplinar n°. 031/2017, o qual após a instrução, em estrita observância das normas e princípios administrativos, fora comprovada a infração grave cometida pelo Agravado que culminou na demissão do mesmo, além da autonomia do regime jurídico municipal frente a Lei Federal n° 8.112/90, diante da legalidade da definição dos requisitos na composição da comissão processante, vez que todos os membros são efetivos no cargo público e cumprem o requisito do artigo 222, §1° da Lei Municipal n° 1.752/2013.

Garante que, o perigo do dano é incontestável, pois a decisão agravada fora fundamentada em irregularidade na composição da Comissão Processante, o que inexiste, bem como determinou a reintegração de servidor já demitido, gerando inclusive pagamentos retroativos e insegurança jurídica na Administração Municipal. Além disso, a decisão utilizada como referência pelo Defensor Público determina ainda a suspensão dos Processos Administrativos Disciplinares que estão em trâmite no Município Agravante, que poderá ocasionar na prescrição da sanção disciplinar, conforme dicção do artigo 200, II, da Lei Municipal n°. 1.752/2013.

Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida, para afastar a decisão liminar de reintegração do Agravado no cargo de Fiscal de Serviços Públicos. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

O pedido de liminar foi deferido no id. 7437763.

Sem contrarrazões, consoante certidão no id. 22895958.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 27459492).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 26 de agosto de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar apresentado pelo Município de Nova Xavantina contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina, que, nos autos da Ação Ordinária com pedido de tutela de urgência para reintegração em cargo público no. 1000297-10.2019.811.0012, proposta pelo ora Agravado, deferiu o pedido antecipatório para determinar que o Requerido/Agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, reintegre o servidor Autor/Agravado no cargo anteriormente ocupado, até decisão em contrário.

Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015).

Outrossim, para a concessão do efeito suspensivo, devem concorrer os requisitos do parágrafo único do art. 995 do novo CPC, quais sejam, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e a demonstração de probabilidade de provimento do recurso.

Inicialmente, em que pese a alegação do Agravante acerca da impossibilidade de análise da estabilidade dos servidores públicos municipais nomeados pela Portaria no. 8.474/2017, que atuaram no processo administrativo disciplinar do Requerente/Agravado, posto que não fora suscitada na fundamentação, tampouco nos pedidos da inicial apresentada pelo Autor/Agravado, esclareço que antes da citação do Município Réu/Apelado, o Autor compareceu aos autos originários, requerendo a sua imediata reintegração no cargo, tendo em vista que por objeto do Mandado de Segurança no 1000328-30.2019.8.11.0012, impetrado por outra servidora do Município de Nova Xavantina, foi reconhecida, em sede liminar, a irregularidade da composição da Comissão Processante formada por servidor não estável.

Pois bem.

O Artigo 222, § 1o, da Lei Municipal no. 1.752/2013, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Nova Xavantina, estabelece que a Comissão Processante de Processo Disciplinar, será composta por 3 (três) servidores efetivos designados pela autoridade competente, não abrangendo a estabilidade como condição para composição da comissão. Veja-se:

Art. 222. A sindicância ou o
processo disciplinar
será conduzido por comissão processante, de caráter permanente ou especial.

§ 1o A comissão será composta de
3 (três) servidores efetivos
designados pela autoridade competente. (Redação dada pela Lei Municipal no 1.767, de 13/12/ 2013)

§ 2o O Presidente da Comissão será escolhido pela autoridade competente, devendo, obrigatoriamente, ser exigida a escolaridade de nível superior. (Redação dada pela Lei Municipal no 1.767, de 13/12/ 2013). [Destaquei].

Assim, em princípio, não há que se falar em nulidade do procedimento administrativo em razão da composição da comissão processante por servidores efetivos, mas “não estáveis”, porque a Lei Federal no. 8.112/90 se aplica apenas aos servidores públicos civis da União e, não pode ser oposta à administração municipal de Nova Xavantina, que goza de autonomia administrativa e deve obedecer a seus regramentos próprios, não se olvidando que a lei municipal não tem essa exigência.

Nesse sentido:

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Pedido de invalidação do Processo Administrativo Disciplinar que culminou na demissão do autor. Inadmissibilidade.
Pretensão de reintegração ao cargo, sob a alegação de nulidade do ato Administrativo, por vício na composição da comissão processante presidida por servidora não estável. Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Itapira que não exige que os integrantes da comissão processante sejam estáveis no serviço público. Previsão constante do art. 149 do estatuto dos servidores públicos federais (Lei federal n. 8.112/90) que não se aplica em virtude da autonomia do ente Municipal. Ausência de irregularidade no procedimento.
Sentença de procedência reformada. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

(TJ-SP - APL: 00034049720158260272 SP 0003404-97.2015.8.26.0272, Relator: Antonio Celso Faria, Data de Julgamento: 22/3/2017, 8a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/3/2017). [Destaquei].

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DEMISSÃO DE
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
. VEDAÇÃO DA APRECIAÇÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO.
APRECIAÇÃO RESTRITA AO CONTROLE DE LEGALIDADE. IRREGULARIDADE NA FORMAÇÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE. INEXISTENTE.
RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. APELAÇÃO CÍVEL IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. [...]. 11. O controle jurisdicional nos processos administrativos disciplinares restringe-se a observância da legalidade e regularidade do procedimento ante os princípios da Administração Pública, tais como o devido processo legal, contraditório e ampla defesa, não podendo o Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, de forma que não pode substituir ou modificar penalidade disciplinar imposta.
12. Consoante leitura dos artigos 172 e 175, da Lei Municipal no 224/96, diferente do disposto no Estatuto dos Servidores Civis da União que prevê em seu art. 149 que a comissão será composta por três servidores estáveis designados pela autoridade competente, não há qualquer referência à necessidade de estabilidade na legislação municipal.

13. Em observância à autonomia dos entes federados para legislar sobre os regimes jurídicos aplicáveis aos seus servidores (art. 39 da CF), revela-se incabível a aplicação analógica do art. 149 da Lei no 8.112/90 ao caso em testilha, tendo em vista que há expressa previsão na legislação de regência (Lei no 224/96) quanto à constituição da comissão processante, não havendo necessidade de estabilidade dos servidores integrantes da mesma, de forma que o fato do presidente da comissão processante não ser estável não ofende o devido processo legal no presente caso.
14. Não restando comprovado na presente ação efetivo prejuízo sofrido pelo apelante durante o procedimento administrativo, e estando os atos da comissão processante em conformidade com os princípios da legalidade, devido processo legal, contraditório e ampla defesa, não há que se falar em nulidade da Portaria no 036/2009 que demitiu o servidor público municipal, Sr. Kleber Sebastião de Oliveira, a bem do serviço público pelo prática de ato constante no art. 163, incisos II, da Lei Municipal no 224/96. 15. Apelação cível improvida à unanimidade.

(TJ-PE - APL: 4766609 PE, Relator: Ricardo de Oliveira Paes Barreto, Data de Julgamento: 21/2/2019, 2a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/3/2019). [Destaquei].

Portanto, restou demonstrada a probabilidade do provimento do recurso, porquanto quanto à comissão processante, não há na legislação municipal qualquer obstáculo para que somente servidores estáveis a integrem.

Por fim, entendo,
a priori
, que, a manutenção do Agravado na Administração Municipal poderá causar lesão de difícil reparação ao erário, já que manterá em seus quadros funcionais um servidor que, possivelmente, não poderá permanecer no cargo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para revogar a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2020